Tribunal: STF
Processo: ARE 1461430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ADICIONAL NOTURNO - Servidor público municipal - Verba não prevista expressamente pela Lei Municipal nº 16.122/15 - Rol exemplificativo Direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Sentença de Improcedência reformada - Recurso provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, § 4°, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    Decido. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “(...).



    Noutro giro, sustenta a recorrida que a referida verba seria incompatível com o sistema de remuneração por subsídio instituída pela Lei Municipal nº 16.122/15. 



    Com efeito, o referido diploma legal instituiu regime de remuneração por subsídio do Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, apontando, em seu artigo 13, as verbas compatíveis com tal regramento, a saber, aquelas de natureza remuneratória de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, elencadas em seu Anexo IV.



    Embora o adicional noturno não esteja previsto em tal anexo, é certo que seu recebimento pelo servidor é direito garantido tanto pela Constituição Federal como pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal, conforme acima indicado.



    De toda forma, ainda que assim não fosse, entende-se que o rol apresentado pelo referido Anexo IV não é taxativo, mas apenas exemplificativo, uma vez que o próprio caput do artigo 13 define as características necessárias para que uma verba seja ou não compatível com o regime de remuneração por subsídio.



    (...)



    Em arremate, não há controvérsia quanto à adesão ao regime de subsídio, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 16.122/2015. A parte autora laborou no período noturno, de modo que faz jus ao pagamento do adicional noturno enquanto perdurar o trabalho nessas condições, com o pagamento das verbas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 16.122/2015) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE nº 1.321.187/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.449.913/SP - ED-AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 14/9/23).



    Também nesse sentido, em casos análogos ao presente, foram as decisões proferidas no ARE nº 1.414.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/23; no ARE 1.449.570/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6/10/23; no ARE 1.453.853/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/23; no ARE 1.450.379/SP; Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/23; e no ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/23; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente